Tribunal: TJSP
Processo: 2139073-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Juiz que não está obrigado a responder, uma a uma, a todas as alegações da parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Juiz que não está obrigado a responder, uma a uma, a todas as alegações da parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".